Tribunal: STF
Processo: RE 520439
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS,
   ADMINISTRADORES E TRABALHADORES AUTÔNOMOS E AVULSOS. LEI N.
   7.787/89. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. LEIS NS. 9.032/95 E
   9.129/95.
1.      O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no
   sentido de que a lei tributária não retroage para alcançar fatos
   anteriores à sua vigência. Precedente.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.